Tribunal: TJPA
Processo: 0803891-52.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803891-52.2022.8.14.0133

APELANTE: LENILSON CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803891-52.2022.8.14.0133
AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVANTE/AGRAVADO: LENILSON CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL ENQUANTO GESTOR DO FAR. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por Banco do Brasil S/A e Lenilson Campos dos Santos em face de decisão monocrática (
Id 32944014
) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a procedência quanto aos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de vícios de construção em imóveis vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR);
(ii) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade na prolação da decisão monocrática; e
(iii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da Legitimidade Passiva e Responsabilidade do Banco:
Nas operações do PMCMV – Faixa 1, o Banco do Brasil não atua como mero agente financeiro (emprestador de recursos), mas como executor de políticas públicas e gestor do FAR (Lei 10.188/2001). Compete à instituição a fiscalização da obra e a entrega do bem em condições de habitabilidade, atraindo a responsabilidade objetiva por vícios construtivos (Art. 14, CDC).
4.
Da Violação à Colegialidade:
O Art. 932 do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso que confronte com jurisprudência dominante. Ademais, a interposição do Agravo Interno e seu julgamento pelo órgão colegiado superam eventual nulidade por decisão solitária.
5.
Dos Danos Morais:
A frustração da casa própria e a exposição a riscos decorrentes de defeitos estruturais graves ultrapassam o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932 e 1.021 do CPC; Art. 14 do CDC; Lei nº 10.188/2001; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, REsp n. 1.102.539/PE.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803891-52.2022.8.14.0133
AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVANTE/AGRAVADO: LENILSON CAMPOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A (Id 34023517/33602417)
e
LENILSON CAMPOS DOS SANTOS (Id 33602417)
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (
Id 32944014
), que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reduzir a condenação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da condenação por vícios construtivos.

O Banco do Brasil S/A, em suas razões, sustenta: a) ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro; b) ausência de responsabilidade pela solidez da obra; c) inexistência de danos morais e materiais indenizáveis; d) violação ao princípio da colegialidade.

Por sua vez, o autor Lenilson Campos dos Santos agrava buscando a majoração do
quantum
indenizatório, argumentando que o valor de R$ 5.000,00 é insuficiente diante do poder econômico da instituição financeira e da gravidade dos danos no imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelo autor sob o
Id 34409889
, pugnando pelo desprovimento do recurso bancário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao julgamento conjunto.

2.

Preliminar. Violação ao Princípio da Colegialidade (Recurso do Banco)

O banco agravante aduz que a decisão monocrática feriu o princípio da colegialidade. Sem razão. O Art. 932, incisos IV e V, do CPC, confere ao Relator poderes para decidir monocraticamente quando a matéria já se encontra pacificada nos tribunais superiores ou no próprio tribunal de origem.

Ademais, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática é superada com a interposição do Agravo Interno, que devolve a matéria ao órgão colegiado, garantindo o devido processo legal.
Rejeito a preliminar.

3. Recurso do Banco

A tese de que o Banco do Brasil atuou como "mero agente financeiro" não prospera no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Diferentemente de um financiamento imobiliário comum, no sistema vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a instituição financeira atua como agente executor. Cabe ao banco a responsabilidade pela contratação da construtora, fiscalização do cronograma de obras e garantia da qualidade do produto entregue à população de baixa renda.

Conforme a Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades e a Lei 10.188/2001, a responsabilidade do banco é objetiva e solidária. Portanto, os vícios construtivos constatados por laudo pericial (conforme mencionado na sentença de Id 32944014) são de responsabilidade direta do banco gestor.

Quanto aos danos morais, a entrega de unidade habitacional com defeitos que comprometem a segurança e a dignidade do morador gera violação a direito personalíssimo. Não se trata de "mero dissabor", mas de violação direta ao direito fundamental à moradia (Art. 6º, CF).

3. Do
quantum
indenizatório (Recurso do Autor e do Banco)

Neste ponto, ambos os agravantes se insurgem. O banco pede a exclusão ou redução; o autor, a majoração.

A decisão monocrática ora agravada arbitrou o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este montante revela-se adequado e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa do autor, mas mantendo o caráter pedagógico e punitivo em face da instituição financeira. Tal valor está em perfeita sintonia com a média adotada por esta 1ª Turma de Direito Privado em casos análogos de vícios construtivos no programa MCMV nesta jurisdição.

Portanto, não vislumbro motivos para majoração, nem para redução adicional ou exclusão da verba.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026